Tribunal: TJDFT
Processo: 0742022-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Waldir Leôncio (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0742022-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JULIO BEZERRA DE ABREU CANDIDO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL-CE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GILVANA RODRIGUES TELES ou GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES, em favor de FRANCISCO JULIO BEZERRA DE ABREU CANDIDO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sobral – CE que determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, denunciado por homicídio. A impetrante alega, em apertada síntese: i) o paciente atualmente reside em Brasília; ii) a denúncia é inepta e os fatos ali narrados não são verdadeiros; iii) cerceamento de defesa, pois o paciente foi surpreendido com o mandado de prisão; iv) ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação do decreto prisional. No caso, verifica-se que o mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sobral – CE, de modo que falta jurisdição a esta Corte para apreciar ato emanado de autoridade coatora vinculada a Tribunal diverso. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial